Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-82.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
*Execução – Embargos - Discussão acerca da incapacidade e analfabetismo dos executados, que assinaram o contrato na qualidade de avalistas – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada, para possibilitar a produção de provas, com a intervenção do Ministério Público – Recurso provido.*